Tribunal: TJDFT
Processo: 0761112-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. FILHA MAIOR. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante.
2. Em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016)
3. No caso, é razoável que o encargo alimentar seja estabelecido no percentual de 12% dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório. Com efeito, corresponde ao valor aproximado de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) que podem variar conforme verbas extras percebidas no curso do pagamento, que acrescidos da bolsa de estágio percebida pela apelante no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) totalizam uma renda mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), valor este suficiente para custear as empíricas necessidades básicas apontadas na exordial.
4. Recurso conhecido e desprovido.